Tribunal: TJSP
Processo: 2242615-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu, ora agravante, suspenda os descontos atinentes aos empréstimos impugnados – Recurso do Banco – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito – Decisão agravada que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu, ora agravante, suspenda os descontos atinentes aos empréstimos impugnados – Recurso do Banco – TUTELA DE URGÊNCIA – O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Requisitos preenchidos – Contratação que teria sido realizada pelo neto dos agravados em atuação criminosa – Em que pese não se deva afastar peremptoriamente eventual responsabilidade dos demandantes atinente à negligência no manejo de cartão e senha, tem-se que a atuação do banco agravante, neste juízo de cognição sumária, ostenta aparente falha na prestação do serviço – Incidência do CDC - Contratação de 12 dos 14 empréstimos em 20 dias – Saque imediato dos valores creditados – Boletim de ocorrência registrado em face do neto dos agravantes - Alegações corroboradas por documentos carreados aos autos – Precedentes deste E. Tribunal - Ausente qualquer risco de irreversibilidade – Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus do tempo do processo entre as partes - Juízo de cognição sumária – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242615-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados MARIA HELENA BARBOSA e NELSON
BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1004319-52.2020.8.26.0047
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2242615-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: MARIA HELENA BARBOSA e NELSON BARBOSA
VOTO N. 10969
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexistência de débito
Decisão agravada que deferiu o
pedido de antecipação de tutela para determinar que o réu,
ora agravante, suspenda os descontos atinentes aos
empréstimos impugnados Recurso do Banco TUTELA
DE URGÊNCIA O art. 300 do CPC/2015 exige, para a
concessão de tutela de urgência, elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo
Requisitos preenchidos

Contratação que teria sido realizada pelo neto dos agravados
em atuação criminosa Em que pese não se deva afastar
peremptoriamente
eventual
responsabilidade
dos
demandantes atinente à negligência no manejo de cartão e
senha, tem-se que a atuação do banco agravante, neste juízo
de cognição sumária, ostenta aparente falha na prestação do
serviço Incidência do CDC - Contratação de 12 dos 14
empréstimos em 20 dias
Saque imediato dos valores
creditados Boletim de ocorrência registrado em face do
neto dos agravantes - Alegações corroboradas por
documentos carreados aos autos
Precedentes deste E.
Tribunal - Ausente qualquer risco de irreversibilidade
Instituto da tutela provisória que se presta a distribuir o ônus
do tempo do processo entre as partes - Juízo de cognição
sumária Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO
BRASIL S.A. com a finalidade de modificação da r. decisão copiada às fls. 153/154,
que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, acolheu os embargos
de declaração opostos pelos demandantes para deferir o pedido de antecipação de
tutela e determinar ao banco réu que suspenda os descontos relativos aos 14
empréstimos impugnados, no prazo de 15 dias.
Consignou o nobre magistrado de origem:
“Alterando posicionamento até agora adotado, este Juízo passou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
entender que o pedido de tutela de urgência comporta acolhida, porque presentes
os requisitos legais. Com efeito, os requerentes sustentam que não cadastraram
suas biometrias no sistema do Banco do Brasil, porque são idosos e confiam nas
transações pela modalidade convencional. Contudo, vieram a descobrir que seu neto
foi a pessoa que contratou os empréstimos no equipamento do banco requerido,
não sabendo como ele veio a ter acesso à sua conta. Diante desse quadro, verificada
a verossimilhança do direito alegado, o melhor que se afigura é o imediato
deferimento do pedido de tutela de urgência, a fim de que os descontos na
remuneração da parte autora sejam suspensos, até que se descubra a forma como o
neto conseguiu acesso à conta bancária”.
Inconformado, recorre o Banco réu, alegando, em síntese que: (i)
“Em momento algum a parte agravada demonstrou nos autos prova inequívoca de
sua alegação, uma vez que não se preocupou em cercar-se de argumentos e
documentos que pudessem ser suficientes o bastante para convencer o julgador
daquilo que pleiteia”; (ii) não estão preenchidos os requisitos necessários à
antecipação de tutela perseguida; (iii) a medida outorgada ostenta risco de
irreversibilidade.
Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo com a
finalidade de obstar a eficácia imediata do decisum.
Efeito suspensivo indeferido, conforme despacho de fls. 57/59.
Contraminuta às fls. 62/65.
É o relatório.
De proêmio, conveniente ressaltar que a celeuma se restringe ao
preenchimento dos requisitos concernentes à concessão da tutela antecipada
visando que banco réu seja instado a suspender os descontos relativos aos 14
empréstimos impugnados nos atos de origem.
Com efeito, para o deferimento da antecipação dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tutela faz-se indispensável a existência de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC/2015, o que ocorreu no caso em
testilha.
Nesse diapasão, o perigo de dano decorre do impacto econômico-
financeiro atinente à manutenção dos descontos relativos a empréstimos de
duvidosa legitimidade.
Dessarte, em que pese deva ser considerada eventual negligência
dos agravados no manejo de cartão e senha, ambos pessoais e intransferíveis, certo
é que a probabilidade do direito exsurge da atuação do banco agravante que, neste
juízo de cognição sumária, evidencia aparente falha na prestação do serviço.
Inicialmente, tem-se que as transações hostilizadas seriam
oriundas de atuação criminosa perpetrada pelo neto dos agravados (conforme
boletim de ocorrência juntado às fls. 71/72 dos autos originários).
De fato, analisando-se os documentos carreados às fls. 32/59 dos
autos de origem, extrai-se que 12 dos 14 empréstimos foram entabulados num
intervalo de 20 dias, circunstância que deveria ter instigado a cautela do banco em
liberar o crédito.
Ademais, depreende-se dos extratos juntados às fls. 73/90 do
feito de origem que, tão logo efetivada a contratação de cada empréstimo, o saldo
creditado era sacado em terminal de auto atendimento.
Nesse sentido, consigne-se que a relação jurídica, “in casu”, está
sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor. Os autores, partes
hipossuficientes, são tomadores de serviços bancários na posição de destinatários
finais (art. 2o do CDC), ao passo que o réu, além de os ter fornecido no mercado de
consumo (art. 3o do CDC), figura entre os maiores conglomerados econômicos do
País.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O art. 14 do CDC preceitua que o fornecedor responde
objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos
relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos. Essa responsabilidade somente não se
configurará se o fornecedor provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiros.
Partindo desses princípios, examinando casos de fraudes
bancárias (clonagem de cartão, desvio de talonário de cheque, violação do sistema
de segurança etc.), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que as instituições financeiras, independentemente da atuação de terceiros,
subsistem responsáveis pelos danos suportados por correntistas, pois que decorrem
de eventos previsíveis e, portanto, inseridos no risco de sua atividade.
A tese veio a ser consolidada pelo Tribunal da Cidadania na
Súmula 479, de seguinte teor: “As instituições bancárias respondem objetivamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por
exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre
do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”.
É cediço que as instituições financeiras dispõem de setores
antifraude voltados à inibição de ilícitos variados, encetados por golpistas. Esses
departamentos são incumbidos da análise do perfil dos titulares de seus serviços e
do monitoramento de possíveis transações que se mostrem incompatíveis com a
utilização regular.
Nesse contexto, embora não se deva afastar de plano a
responsabilidade dos agravados, notadamente se considerando a possível falta de
cuidado no manejo de seus dados bancários e cartão, vislumbra-se equívoco do
banco na prestação de seus serviços ao não detectar a vultosa captação de crédito
em interregno diminuto, dissonante do perfil financeiro dos agravados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Frise-se, outrossim, a ausência de risco de irreversibilidade
proveniente da antecipação de tutela hostilizada, pois caso resulte comprovado que
a contratação foi regulamente estabelecida, poderão ser retomadas as cobranças,
devidamente atualizadas, bem como efetivados todos os meios legais de coerção
ao pagamento, resultando aos requerentes consequências inclusive de ordem
processual.
Dessa forma, encontram-se preenchidos os requisitos necessários
à concessão da tutela de urgência, de sorte que, ao menos no atual momento da
marcha processual, mostra-se pertinente a suspensão dos descontos relativos aos
empréstimos impugnados.
Adotando a mesma orientação, os seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E DANOS MORAIS TUTELA DE URGÊNCIA
POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO

ILEGITIMIDADE
PASSIVA

CORRESPONDENTE
BANCÁRIO
Autor que nega ter celebrado os 04
(quatro) contratos de empréstimo consignado sub
judice, sob o argumento de que se tratam de
contratações fraudulentas
Autor que impugna os
documentos
pessoais
utilizados
no
ato
das
contratações, ante sua falsidade - Valores dos supostos
empréstimos que sequer foram creditados em favor do
correntista Boletim de ocorrência lavrado pelo autor
que dá verossimilhança às suas alegações Fatos que
dão margem à dúvida quanto à licitude das
contratações Tese de ilegitimidade passiva arguida
pelo agravante que não se sustenta, visto que em 01
(um) dos contratos juntados aos autos, consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
7
claramente
com
o
logotipo
da
agravante

Intermediação de contratação de empréstimo junto ao
Banco Bradesco S/A, e cujo contrato não consta,
sequer, com a assinatura do agravado - Presentes os
elementos que evidenciam a probabilidade do direito
invocado, bem como o perigo de dano, cabível a
concessão da tutela de urgência, para suspender os
descontos promovidos pelos agravados, relativamente
aos 04 (quatro) contratos de empréstimo consignado,
que vem sendo descontados diretamente da conta
corrente do autor, onde o mesmo recebe seu benefício
previdenciário,
até
que
sobrevenham
maiores
elementos de convicção Art. 300, caput, do NCPC -
Decisão mantida
Agravo improvido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2202948-04.2017.8.26.0000; Relator:
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Arujá; Data do Julgamento:
28/06/2019) original sem ênfase;
“Agravo de instrumento. Ação declaratória de
inexistência de débito. Negação de contratação. Fato
negativo. Suspensão do desconto de empréstimo.
Tutela
de
urgência.
Presença
dos
requisitos
autorizadores da concessão da tutela de urgência. R.
decisão reformada. Recurso provido” (TJSP; Agravo de
Instrumento
2263327-03.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2020; Data de
Registro: 11/11/2020) sem destaque no original;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
8
“Tutela de urgência Declaratória de nulidade e de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais inexistência
de relação jurídica
Contrato de empréstimo

Descontos

Suspensão

Contratação
não
reconhecida - Multa. 1 - Considerando ser possível
proteger o direito aparente, bem ainda que o
ordenamento jurídico não exige demonstração de fato
negativo, é admissível conceder tutela de urgência
suspendendo descontos alegadamente desconhecidos
e não autorizados. 2 - A multa cominada em caso de
descumprimento da decisão judicial tem natureza
inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao efetivo
cumprimento da obrigação imposta, não tendo que se
falar em revogação, pois só há incidência caso o
mandamento não seja cumprido. Recurso não
provido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2206383-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro
de Piedade - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento:
10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020)
sem
ênfase no original.
Curial ressaltar, por oportuno, que o instituto da tutela provisória
não é lastrado em cognição exauriente, prestando-se a, em análise perfunctória,
distribuir o ônus do tempo do processo entre as partes.
Deveras, na hipótese em testilha, considerando-se os limites
objetivos da matéria devolvida, bem como o sopesamento da conduta de ambas as
partes, tem-se que a manutenção dos descontos onera em demasia os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242615-89.2020.8.26.0000 -Voto no
9
demandantes.
Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, cabível, por ora, o sobrestamento dos abatimentos atinentes aos
empréstimos impugnados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica